Tribunal: TJES
Processo: 0005386-04.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005386-04.2023.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PEDRO HENRIQUE BORGES DOS ANJOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS COMO MEIO DE PROVA VÁLIDO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE.
TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO MÁXIMA. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006), à pena de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 347 (trezentos e quarenta e sete) dias-multa. 2. A defesa sustenta, preliminarmente, a nulidade da busca pessoal, alegando ausência de fundada suspeita para a abordagem. No mérito, pleiteia a desclassificação para o crime de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28, da Lei nº 11.343/2006) e a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado (§ 4º, do art. 33, da mesma lei) em seu patamar máximo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão:
(i)
determinar se a busca pessoal realizada pelos policiais foi ilegal, ensejando a nulidade das provas;
(ii)
verificar se estão presentes os requisitos para a desclassificação do crime de tráfico para o delito de posse de drogas para consumo pessoal;
(iii)
verificar a possibilidade de aplicar a fração redutora máxima para o tráfico privilegiado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A busca pessoal encontra amparo nos arts. 240, § 2º, e 244, do Código de Processo Penal, que permitem a realização da medida sem mandado judicial quando houver fundada suspeita. No caso concreto, a abordagem foi motivada pelo nervosismo excessivo dos indivíduos ao avistarem a viatura policial e pela tentativa de dispersão do grupo, em local de intenso tráfico de drogas, caracterizando fundada suspeita. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que atitudes suspeitas em áreas conhecidas pela traficância justificam a abordagem policial, sendo válidas as provas obtidas na busca pessoal realizada nesses contextos. 6. Os depoimentos dos policiais que efetuaram a abordagem, prestados sob o crivo do contraditório e corroborados por outros elementos probatórios, são considerados meio de prova idôneo para embasar a condenação, conforme entendimento consolidado do STJ. 7. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas restam comprovadas pelo auto de apreensão, laudos periciais e relatos dos agentes, evidenciando que as drogas encontradas na posse do réu e no local da abordagem estavam destinadas à comercialização. 8. A tese defensiva de que o réu era mero usuário não encontra respaldo nos autos, considerando a quantidade, a diversidade e a forma de acondicionamento das substâncias apreendidas, bem como a ausência de elementos que indiquem consumo pessoal. 9. Não há fundamentos para a desclassificação do delito para posse para uso próprio, uma vez que a jurisprudência dominante considera que a coexistência da condição de usuário e traficante não descaracteriza o crime de tráfico de drogas. 10. Na falta de parâmetros legais para se fixar o
quantum
da redução do benefício do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, os Tribunais Superiores decidiram que a quantidade e a natureza da droga apreendida, além das demais circunstâncias do delito, podem servir para a modulação de tal índice ou até mesmo para impedir a sua aplicação.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 240, § 2º, e 244; Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33,
caput
.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 174.086/GO, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 14/03/2023; STJ, AgRg-HC 916.364/SP, Relª Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJE 30/10/2024; STJ, AgRg no AREsp 918323/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 26/11/2019.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0005386-04.2023.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PEDRO HENRIQUE BORGES DOS ANJOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS EM RAZÃO DE BUSCA PESSOAL ILEGAL
:

Cuida-se de recurso de
a
pelação
c
riminal interposto por
Pedro Henrique Borges dos Anjos
, inconformado com a r.
s
entença prolatada

pel
a

magistrad
a

da
6
ª
Vara
Criminal de Vila Velha

nas fls. 124/128v dos autos físicos (conteúdo digitalizado no link de id. 9521759)
.

Antes de entrar no mérito do processo, impende analisar a questão preliminar suscitada pela defesa, que, em resumo, pretende a nulidade d
as provas
em razão de suposta ilegalidade na busca pessoal realizada pelos policiais militares.

A esse respeito, os artigos 240, § 2º, e 244, ambos do Código de Processo Penal, estabelecem o seguinte:

Art. 240. [...] § 2
º
Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras
“
b
”
a
“
f
”
e letra
“
h
”
do parágrafo anterior.

Art. 244.
A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

Nesse particular, sustenta a Defensoria Pública que o procedimento de revista pessoal foi realizado sem fundadas razões para tanto, alegando que o fato do
s militares terem visto “
suposto nervosismo do grupo em questão
”
, por si só, não é suficiente para ensejar uma abordagem.

Todavia, adianto-me em dizer que não merece acolhimento o
preliminar
defensiv
a.

Isso porque, a partir dos depoimentos dos policiais militares que participaram da ocorrência (em esfera policial às fls.
11/12
e em juízo à fl.

110/v
), de
nota
-se que os agentes de segurança pública estavam
realizando patrulhamento tático
em local de intenso
tráfico de drogas
, onde os agentes de segurança visualizaram
vários indivíduos, que ao notarem a presença da viatura policial
demonstraram nervosismo, mudaram repentinamente de direção e passaram a se espalhar pela via, numa tentativa de ludibriar os Policiais Militares.

Diante
disso, agindo em total conformidade com o § 2º, do artigo 240, e artigo 244, ambos do Código de Processo Penal, havendo fundadas r
azões de que o recorrente estava praticando conduta ilícita
, foi procedida a abordagem e a busca pessoal no réu
.

Nessa linha intelectiva, colaciono julgados da Corte Superior, a saber:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. POSSE DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO RESTRITO. TRANCAMENTO. NULIDADE. BUSCA VEICULAR E DOMICILIAR. FUNDADAS SUSPEITAS. INDÍCIOS DA PRÁTICA DELITIVA. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. 1.
Nos termos do art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal, a busca pessoal e veicular não necessita de prévia autorização judicial quando houver fundadas suspeitas de possível delito, o que se verificou, em princípio, no caso concreto
. 2. De acordo com o contexto fático descrito,
os policiais militares decidiram abordar o veículo ocupado em virtude da atitude suspeita do acusado em acelerar bruscamente o automóvel ao avistar a viatura
. 3. O ingresso no domicílio decorreu da existência de indícios da prática de crime de posse irregular de arma de fogo de uso restrito dentro da residência, portanto justificada a entrada dos policiais no domicílio. 4. Recurso em habeas corpus improvido. (STJ; RHC 174.086; Proc. 2022/0379710-0; GO; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 14/03/2023; DJE 17/03/2023).

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. VULTOSA QUANTIDADE DE DROGAS, PROXIMIDADE DE ESCOLA. NÃO CABIMENTO DE HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. RECONHECIMENTO DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
[...]
4.
A busca pessoal foi justificada pelo comportamento suspeito dos acusados, que, ao perceberem a aproximação policial em local conhecido pelo tráfico de drogas, empreenderam fuga, o que caracteriza fundada suspeita, conforme entendimento jurisprudencial consolidado
.
[...]
. (STJ; AgRg-HC 916.364; Proc. 2024/0187954-5; SP; Quinta Turma; Relª Min. Daniela Teixeira; DJE 30/10/2024).

Portanto,
não há como se cogitar em decretação da nulidade da
s provas
, já que não restou comprovada nenhuma
ilegalidade
capaz de macular o conjunto probatório disposto nos autos, de modo que, em consonância com a Procuradoria de Justiça,
rejeito a preliminar
.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

Superada a análise da questão preliminar suscitada pela defesa, passo ao exame do mérito da causa.

Rememorando,
cuida-se de recurso de
a
pelação
c
riminal interposto por
Pedro Henrique Borges dos Anjos
, inconformado com a r.
s
entença prolatada

pel
a

magistrad
a

da
6
ª
Vara
Criminal de Vila Velha

nas fls. 124/128v dos autos físicos (conteúdo digitalizado no
link
de id. 9521759)
.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual,
às fls. 02/03
, narra o seguinte:

“
[...]
no dia 15 de julho de 2023, por volta das 08h41min, na Avenida Líbano, bairro Residencial Jabaete, município de Vila Velha/ES, o ora denunciado PEDRO HENRIQUE BORGES DOS ANJOS, consciente e voluntariamente, trazia consigo, bem como guardava, com a finalidade de traficância ilícita de entorpecentes, para seu nefasto lucro, 75 (setenta e cinco) buchas de “maconha”, 48 (quarenta e oito) pinos de “cocaína” e 11 (onze) pedras de “crack”, todos destinados à mercancia, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (vide BU nº 51763905 de fls. s/n, Auto de Apreensão às fls. s/n e Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas às fls. s/n).

Narram os autos que nas condições de data, horário e local mencionados, policiais militares, durante patrulhamento tático realizado no bairro Residencial Jabaete, avistaram um grupo de indivíduos em atitude suspeita, visto que, ao notarem a presença da guarnição, apresentaram nervosismo excessivo, bem como mudaram de direção e se espalharam pela via, a fim de dificultar a abordagem policial.

Ato contínuo, os militares lograram êxito em abordar os indivíduos, sendo certo que, entre eles, encontrava-se o denunciado PEDRO HENRIQUE, que foi submetido à revista pessoal, sendo encontrado em sua posse 50 (cinquenta) buchas de substância similar a “maconha”, todas devidamente embaladas e prontas para serem comercializadas, além da quantia de R$ 100,00 (cem reais) em espécie, ao passo que não foi encontrado nada de ilícito em poder dos demais indivíduos (vide Auto de Apreensão às fls. s/n e Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas às fls. s/n).

Na sequência, ao realizar buscas nos arredores do local da abordagem, a equipe policial encontrou, alocada no interior de um registro de água, uma sacola contendo 25 (vinte e cinco) buchas de substância análoga a “maconha”, 48 (quarenta e oito) pinos de substância similar a “cocaína” e 11 (onze) pedras de substância análoga a “crack” (vide Auto de Apreensão às fls. s/n e Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas às fls. s/n).

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo,
o
magistrad
o
de primeira instância
condenou
o apelante nas sanções do
artigo 33
,
caput
,

da Lei nº 11.343/2006
, à pena
definitiva total
de
4
(
quatro
) ano
s
e

2
(
dois
) meses
de reclusão
e

347
(
trezentos e quarenta e sete
) dias-multa
,
valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprida em
regime inicial
semiaberto
.

Ao apresentar
razões
,
à
s fls. 139/147v dos autos físicos
,
a defesa
requer,
no mérito,
a desclassificação do crime de tráfico de drogas (artigo 33,
caput
, da Lei n° 11.343/2006) pelo de posse de drogas para uso pessoal (artigo 28, da mesma lei); e, que a fração da causa de diminuição do tráfico privilegiado (§ 4°, artigo 33, Lei n° 11.343/2006) seja aplicada em seu patamar máximo.

Pois bem.
De
monstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação
quanto ao
mérito
da cau
sa.

Inicialmente, cabe salientar que o delito descrito no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, constitui-se em um
tipo penal misto alternativo
ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas,
in verbis
:

Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer,
ter em depósito
, transportar
,
trazer consigo, guardar,
prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar
: Pena – reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Sendo assim,
traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que
, de algum modo,
participa da produção, fornecimento,
depósito,
disseminação e circulação de drogas
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente,
bastando que se cometa um dos
18 (
dezoito
)
núcleos descritos no dispositivo legal
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Assentadas essas premissas,
entendo pertinente consignar que
a
materialidade
e a autoria
do crime de tráfico de drogas rest
aram
inconteste
s
, por meio do
Auto de Apreensão de fl. 17, do Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fl. 18. do Formulário de Cadeia de Custódia de fls. 23/24, das Fotografias do Material Apreendido de fls. 32/33, do Boletim Unificado de fls. 34/38, do Laudo Pericial de Química Forense de fls. 92/94, e, principalmente,
por meio da prova oral colhida em fase policial e ratificada em juízo.

Nesse particular, o

P
olici
al

M
ilitar
Pedro Henrique Faria Dantas

foi
ouvido na esfera policial à fl.
11
– id.
9521759
, oportunidade em que
relatou
o que segue:

QUE no dia 15 de julho de 2023 por volta das 8h30
durante patrulhamento
estavam o declarante e seu colega Soldado Ramon a bordo da RP 5334 na Rua Líbano, bairro residencial Jabaete, Vila Velha,
em frente ao Lava-jato FG, havia diversos indivíduos em atitude suspeita que, as avistarem a guarnição, se mostraram apreensivos e tentaram ludibriar a guarnição mudando repentinamente de direção se espalhando pela via; QUE de pronto todos foram abordados, com o nacional identificado posteriormente como Pedro Henrique Borges dos Anjos, 18 anos, foi encontrado no seu bolso dianteiro esquerdo 50 buchas de substância similar a maconha, devidamente embalada e pronto para comercialização, e também a quantia de R$ 100,00 (cem reais) em espécie;
QUE com os demais abordados nada fo
i
encontrado foram
li
berados no local;
QUE em ato contínuo ao fazer buscas no local próximo aonde ocorrera a abordagem fo
i
localizado uma sacola dentro do registro de água contendo: 25 (vinte e cinco) buchas de produto similar a maconha igualmente encontrada no bolso do detid
o
, 48 (quarenta e oito) pinos similares a de cocaína, 11
(onze
) pedras de substância similar a crack
; QUE diante dos fatos, foi dada voz de prisão a Pedro Henrique pelo crime de tráfico de entorpecentes
[...
]”.

No mesmo sentido
foi
o depoimento do Policial Militar
Ramon da Silva de Souza
, na esfera policial, à fl.
12
– id. 10566809
.

O
uvidos na esfera judicial, consoante
link
de id. 9521759, confirmaram os fatos narrados na esfera policial, bem como acrescentaram que:

Policial Militar
Ramon da Silva de Souza:

“
[...
]
que nesse dia em questão,
o
modus operandi
dos traficantes é justamente ficar com uma pequena quantidade de drogas consigo e quantidades ao redor para que a medida que eles estejam vendendo
eles conseguem repor e quando a polícia chega eles estão com pouca quantidade consigo, o que não foi o caso nesse dia; que nesse dia o acusado estava com bastante quantidade no bolso e ao ser surpreendido, os outros não tinham nada, foram checados os nomes e também não tinha nada e foram liberados; que o acusado em si, estava com o produto ilícito e quando foi feita a busca ao redor, local próximo ao bueiro, foi achado uma quantidade de droga, que é a mesma embalagem da que estava no bolso dele;
que por essa razão foi dada voz de prisão a ele por tráfico de drogas [...] que todos que estavam ali eram envolvidos, mas não tinham flagrante, só o Pedro Henrique; que tinham olheiros; que eles estavam todos juntos; que era uma galera;
que no bolso dele tinha o mesmo perfil da droga encontrada; que eles escondem as drogas em vários locais, mas como a polícia vai achando, o crime vai se adaptando; que eles escondem em caixa de luz, registro de água, sacolas penduradas em muros, dentro de lajotas
[...]
que a gente estava na viatura; que quando a gente entrou na rua com a viatura, ele ficaram apreensivos e tentaram se espalhar; que conseguimos abordar todos eles;
que quem fez a busca pessoal no Pedro foi o meu parceiro
[...]
que
meu parceiro que encontram o restante das drogas, pois um faz a segurança e o outro a revista, no caso eu estava fazendo a segurança [...]”.

Policial Militar
Pedro Henrique Faria Dantas:

“
que me recordo do acusado; que a gente estava em patrulhamento, em local de intenso tráfico de drogas, já conhecido pelas guarnições lá do setor, inclusive já foi local de outras apreensões; que fizemos abordagem naqueles indivíduos e com o acusado foi encontrada uma certa quantia de entorpecentes, se não me engano era maconha, só não me recordo da quantidade e próximo mais um material encontrado; que eu fiz a busca nele; que no bolso dele foi encontrado a maconha
, salvo engano a maconha; que não me lembro a quantidade, mas acho que em torno de cinquenta; que era um volume grande; que não me recordo da quantia que foi apreendida;
que geralmente eles ficam com menos quantidade na mão e a maior quantidade escondida, próximo a eles, para ter fácil acesso ao buscar
[...]
que a droga encontrada próximo a ele tinha a mesma embalagem das que estavam em seu bolso
[...] que
eu achei a droga do bolso dele e o restante foi o apoio de outra viatura; que achei bastante a quantidade que estava no bolso dele, mas devido ao horário, que foi logo no começo da manhã, a gente deduz que tinha sido algo que ele havia acabado de receber”.

Nesse contexto, cabe ressaltar,
em relação ao valor probatório do depoimento dos policiais que participaram da
prisão
do r
ecorrente, meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que, principalmente no crime de tráfico de drogas, o depoimento desses agentes públicos ganha
especial importância
, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Des
s
e modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôn
eas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os dep
oimentos des
se
s agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais.

Quanto ao tema, colaciono o entendimento sufragado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

[...
] 7. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que os
depoimentos dos policiais, que acompanharam as investigações prévias ou que realizaram a prisão em flagrante, são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório
, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. [
...
]. (STJ – AgRg no AREsp 918323 / RS – Relator Ministro RIBEIRO DANTAS – T5 – QUINTA TURMA – DJe 26/11/2019).

[
...
] 1.
As instâncias ordinárias decidiram em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que a periculosidade social do agravante, evidenciada pelas circunstâncias do delito
–
prisão efetuada por policiais civis, por ocasião do cumprimento de mandado de busca e apreensão, que flagraram o agravante e o corréu comercializando entorpecentes
–,
além da apreensão de um caderno com anotações referentes ao tráfico de drogas e de significativa quantidade de diferentes entorpecentes
–
561 porções de cocaína, pesando 123,59 g; 104 porções de crack, pesando 1.264 g; e 162 porções de maconha, pesando 216,6 g
–,
constituem fundamentos idôneos para decretação da prisão preventiva
.
[...
]
(AgRg no HC n. 919.570/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024.).

Interrogado na esfera judicial, o apelante
Pedro Henrique Borges dos Anjos
,
negou estar traficando os entorpecentes, alegando ser usuário de drogas.
T
odavia, constato que a versão apresentada pelo
recorrente
é pouco crível, porquanto desassociada dos demais elementos probatórios constantes nos autos.

A esse respeito, c
abe reiterar que, conforme evidenciado nos autos, foi apreendido com o apelante
50 buchas de maconha em busca pessoal e
R$ 100,00 (cem reais) em espécie,
além de 25 buchas de maconha, 48 pinos de cocaína e 11 pedras de crack nos arredores do local da abordagem, com embalagens semelhantes àquelas apreendidas durante a busca pessoal.

Dessa forma, a quantidade de drogas apreendidas em poder do apelante não se revela compatível com a versão de que seria mero usuário, sendo relevante, ainda, anotar que o fato de as drogas estarem individualizadas em pequenas porções também evidencia que eram destinadas à mercancia de drogas.

Ademais, não foi apreendido com o apelante nenhum outro material que indicasse que as drogas se destinassem ao consumo, como isqueiro, cachimbo, entre outros.

Destaco, por fim, que mesmo que o acusado seja usuário, de acordo com o entendimento jurisprudencial pátrio,
não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e o traficante de entorpecentes
, pois este, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de drogas para sustentar o seu próprio vício. Sendo assim,
in casu
, nada impede que o recorrente seja usuário de drogas e, ao mesmo tempo, dedique-se a atividade criminosa, mesmo que seja para sustentar seus vícios.

Nesse sentido, colaciono precedente deste Tribunal de Justiça:

[
...
]
2. Assim, configurada a conduta típica do art. 33 da Lei nº 11.343/06, inviável o acolhimento dos pedidos de absolvição e desclassificação para o delito de posse de drogas para o consumo próprio,
sendo imperioso ressaltar que de acordo com entendimento jurisprudencial pátrio, solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e a traficante, pois este, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de entorpecentes para sustentar o seu próprio vício
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 030180007863, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUND
A
CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 28/07/2021, Data da Publicação no Diário: 06/08/2021).
[...
] (TJES; APCr 0003374-94.2017.8.08.0045; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 15/09/2021; DJES 24/09/2021).

Desse modo, a forma em que as drogas estavam acondicionadas, somadas às circunstâncias da apreensão dos entorpecentes, demonstram cabalmente que os entorpecentes se destinavam à atividade ilícita de tráfico de drogas.

Portanto, analisados os elementos probatórios presentes nos autos, constato que restou cabalmente comprovado que o apelante praticava a traficância de entorpecentes,

razão pela qual
não merece prosperar
o pleito de
desclassificação para a conduta descrita no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006.

Prosseguindo,
a

defesa requer
a aplicação do redutor máximo previsto no § 4°, do artigo 33, da Lei n° 11.343/2006.

Sobre o tema, destaco que a regra excepcional do aludido parágrafo tem como destinatário o pequeno traficante, aquele que inicia sua vida no comércio ilícito de entorpecentes, muitas vezes até para viabilizar seu próprio consumo, não para os que, comprovadamente, fazem do crime seu meio habitual de vida.

Registro, ainda, que os requisitos acima previstos são cumulativos, isto é, para que o réu seja beneficiado com a redução da pena deverá preencher todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, portador de bons antecedentes, não se dedicar a atividades ilícitas e nem participar de organização criminosa.

Analisando a sentença objurgada, observo que a
fração da
minorante
foi modulada
pela magistrada sentenciante
pelos seguintes argumentos
:

“
[...
] Considerando a causa de diminuição prevista no § 4° do artigo 33 da Lei 11343/06 (primariedade, bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosa nem integrar organização criminosa), diminuo as penas em 1/6 (um sexto) – tomando por base as circunstâncias em que foram apreendidas as drogas, em local de intenso tráfico de entorpecentes, ocultadas em ponto estratégico, a fim de dificultar o trabalho dos agentes de segurança pública. Soma-se a isto, verifico que o acusado atualmente responde a uma ação penal pela prática de crime previsto no artigo 28, da Lei 11.343/06 (processo n° 0008593-45.2022.8.08.0035), não recomendando a aplicação da diminuição da pena em seu patamar máximo [...]”.

Importante destacar que, no entendimento jurisprudencial firmado pelo Supremo Tribunal Federal,
“
[
...
] é impossível a utilização de inquéritos e ações penais sem trânsito em julgado para justificar o afastamento do redutor [
...
].
(STJ; AgRg-AREsp 2.263.879; Proc. 2022/0387407-9; BA; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; Julg. 20/06/2023; DJE 23/06/2023)
”.

Não obstante isto,
esse não foi o único argumento utilizado pela magistrada
para a modulação da fração do tráfico privilegiado
, que
acrescentou
:
“[...]
tomando por base as circunstâncias em que foram apreendidas as drogas, em local de intenso tráfico de entorpecentes, ocultadas em ponto estratégico, a fim de dificultar o trabalho dos agentes de segurança pública
[...]”.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu anteriormente, que em caso de falta de parâmetros para se fixar o
quantum
da redução do benefício do tráfico privilegiado,
é possível
utilizar
as circunstâncias do delito
para a modulação da fração aplicada, exatamente como procedido pela Magistrada sentenciante. Vejamos:

[...]
7.
Na falta de parâmetros legais para se fixar o quantum da redução do benefício do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, os Tribunais Superiores decidiram que a quantidade e a natureza da droga apreendida, além das demais circunstâncias do delito, podem servir para a modulação de tal índice ou até mesmo para impedir a sua aplicação
, quando evidenciarem o envolvimento habitual do agente com o narcotráfico (HC n. 529.329/SP, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 19/9/2019, DJe 24/9/2019). (AgRg no AREsp n. 2.772.066/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 26/2/2025).

[...]
1. Para fazer jus à incidência da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa,
podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 a 2/3, a depender das circunstâncias do caso concreto
. (AgRg no AREsp n. 2.814.806/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 19/3/2025).

Portanto, diante da dinâmica dos fatos, corroborados pelo testemunho dos Policiais Militares, somado ao local do flagrante (de intenso tráfico de drogas) e estando os entorpecentes ocultados em ponto estratégico, a fim de dificultar o trabalho dos agentes da segurança pública, mantenho
a
fração do tráfico privilegiado em 1/6 (um sexto).

Feitas as considerações,
CONHEÇO
do recurso de
a
pelação
c
riminal interposto
e
NEGO
a ele
PROVIMENTO
,
mantendo a r. sentença em todos os seus termos e fundamentos.

É como voto
.

Vitória, 2 de abril de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)